Tribunal: STF
Processo: ARE 1354340
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. CIRURGIA OU ARTROSCOPIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RELATÓRIO DE INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO OFICIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LAUDO OFICIAL QUE PREVALECE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, acessibilidade a cargos públicos, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis o exame de cláusula do edital do certame e o reexame de fatos e provas dos autos. Procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2021. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator